Tribunal: TCU
Processo: 009.464/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria de EDUARDO COELHO DE MIRANDA da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região/PA e AP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de concessão de aposentadoria em favor de Eduardo Coelho de Miranda no cargo de Técnico Judiciário no Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região/PA e AP, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, III, da Constituição Federal de 1988, nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, VIII, e 260 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar ilegal e negar o registro do ato de aposentadoria de Eduardo Coelho de Miranda; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar à unidade jurisdicionada que: 9.3.1 no prazo quinze dias, contados da ciência, providencie o destaque da parcela de quintos incorporada com amparo em função comissionada exercida entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e transforme-a em Parcela Compensatória a ser absorvida por reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115/CE, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. emita novo ato de aposentadoria de Eduardo Coelho de Miranda, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN TCU 78/2018; 9.3.3. no prazo de trinta dias, contados da ciência, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste acórdão, conforme art. 21, I, da IN TCU 78/2018; 9.4. notificar o interessado e a unidade jurisdicionada a respeito deste acórdão.